Tribunal: STF
Processo: Rcl 33640
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo Ag-AIRR-50- 63.2016.5.20.0008, que teria desrespeitado incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do RE 960.429-RG/RN.
    A reclamante narra o seguinte:
    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0000050-63.2016.5.20.0008 por meio da qual pretende a Reclamante ser admitido nos quadros da PETROBRAS em vaga (inexistente) no cargo de Enfermeiro do Trabalho Júnior, nas vagas ofertadas para o Estado de Sergipe, em razão do concurso público realizado por meio do edital PETROBRAS/PSP RH 2014.2, de 11 de setembro de 2014, no qual foi qualificado para cadastro de reserva (fora das vagas existentes, portanto). 
    O Juízo de primeiro grau afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a PETROBRAS admissão no cargo de Enfermeira do Trabalho Júnior, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) revertida em favor do candidato.
    Seguiu-se a interposição de Recurso Ordinário, o qual foi provido apenas para diminuir a multa diária à metade, restando reconhecida a competência material da Justiça do Trabalho para processamento do feito e, no mérito, sob entendimento de que ‘CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS EM DETRIMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À CONTRATAÇÃO.’
    A Petrobras interpôs Recurso de Revista a fim de que a Eg. Corte Especializada se pronunciasse acerca das violações aos arts. 2º; 5º, I, II; 37, I, II, III, IV; 114; 169, § 1º, I; 170;, todos da CRFB/88, uma vez que o acórdão recorrido afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda e determinou a contratação de candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público sem a concreta existência de vagas prévia e efetivamente criadas pelo ente da administração.
    O Tribunal Regional do Trabalho de origem negou seguimento ao Recurso de Revista empresarial, ao fundamento de que o recurso encontrava óbice na Súmula 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT, posto que o acórdão Regional estaria em consonância com iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
    [...]
    Muito embora o Min. Gilmar Mendes, Relator do RE 960.429/RN, tenha determinado a suspensão nacional de todos os processos em curso em que se discuta a competência para processar e julgar demandas que dizem respeito a questionamentos sobre Processo Seletivo Público de empresas estatais, o Eg. TST negou seguimento ao Recurso da Petrobras ao fundamento de que a revista não teria atendido ao requisito formal da CLT.
     Assim é que se submete à atenta apreciação dessa Corte Suprema violação à decisão proferida no RE 960.429/RN.” (págs. 2-4 da petição inicial).
    Afirma que estão presentes os requisitos que ensejariam a concessão da liminar, pugnando, nesse sentido, pela suspensão do trâmite do processo no qual foi proferida a decisão ora contestada.
    Em 26/3/2019, deferi a cautelar pleiteada para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o andamento da mencionada ação trabalhista até o julgamento final da presente reclamação. 
    Além disso, requisitei informações, determinei a citação do beneficiário e, após, abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 18). 
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 21).
    O beneficiário do ato reclamado, devidamente citado (documento eletrônico 18), apresentou contestação (documento eletrônico 22).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.
    É o relatório. Decido.
    Em 29/05/2018, o ministro Gilmar Mendes, relator do RE 960.429-RG/RN (Tema 992 da sistemática e repercussão geral), deferiu pedido de suspensão nacional de todos os processos em curso em que haja “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”.
    Observo, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 960.429/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no dia 05/3/2020, fixando tese vinculante acerca do Tema 992 da Repercussão Geral, objeto da presente ação.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator